Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO REALIZADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASÍLIA/DF. CERTAME REALIZADO NO ESTADO DE SANTA CATARINA/SC. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCORRÊNCIA DE JUÍZOS. RAZOABILIDADE DA RESERVA DE VAGA.
1. Malgrado se tenha instaurado debate a respeito da constitucionalidade do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por via da ADI 5492/DF ajuizada perante o e. Supremo Tribunal Federal, inexiste suspensão ou qualquer outra determinação de sobrestamento do supracitado artigo pela referida Corte, razão pela qual deve ser prestigiada a concorrência de juízos por opção de escolha do demandante, à luz da norma processual em regular vigência. Precedentes.
2. Conquanto não seja prudente a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público por decisão judicial ainda não transitada em julgado, mostra-se razoável a reserva de vaga, uma vez que essa solução mantém a eficácia de eventual provimento final, além de obstar discussões acerca da perda do objeto da demanda.
3. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Agravo de instrumento não provido.